Tribunal: TJDFT
Processo: 0738361-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 53, II, ALÍNEA “B” DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. SUMULA 23 DO TJDFT. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, conforme narrado pelo autor, a Cédula de Crédito Bancário foi firmada com a filial do Banco do Brasil situada em Lages - SC e o autor reside na cidade de Correia Pinto – SC.
2. Tais fatos evidenciam que toda a relação jurídica entre as partes foi formalizada em outra unidade da federação, mas, sem nenhuma justificativa plausível, a parte autora optou por ajuizar a demanda no âmbito da justiça do Distrito Federal.
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015).
5. Nessa linha, há de se considerar que, no caso vertente, a regra contida na alínea “b”, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea “a”, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede, possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela.
6. A manutenção da decisão agravada não configura uma violação ao previsto na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tal entendimento não pode servir como base para justificar a não observância das regras processuais de competência e do princípio do juiz natural, configuradas na abusiva escolha aleatório de foro pelo Agravantes/exequentes.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.